Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719854-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ISAURA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Consignação no 0718674-39.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Decisão de ID 72752804 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Decisão de ID 74550174 declinou da competência. Considerando a informação de acordo nos autos principais, devidamente intimado sobre o interesse recursal, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 75881247. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 13:03:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador